Tribunal: TJSP
Processo: 0703447-75.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – Apelante que pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo sem análise de mérito, vez que não foi intimado pessoalmente para que desse andamento ao processo, que não pretendia abandonar – Recorrente que assume ter falhado ao não informar seu novo endereço, o que fez com que a intimação fosse encaminhada para residência

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – Apelante que pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo sem análise de mérito, vez que não foi intimado pessoalmente para que desse andamento ao processo, que não pretendia abandonar – Recorrente que assume ter falhado ao não informar seu novo endereço, o que fez com que a intimação fosse encaminhada para residência que não mais ocupa – Recurso provido - Embora tenha mesmo havido descumprimento, pelo ora apelante, do dever manter endereço sempre atualizado nos autos, a atrair a previsão do art. 274, § único do CPC, cabe ponderar, na hipótese 'sub judice', que a ação foi distribuída em 2012, não tendo o autor, até o presente momento, sequer logrado êxito em localizar o paradeiro do réu para citá-lo, em que investiu relevante tempo e recursos financeiros – Apelante, ademais, que expressamente manifesta interesse na continuidade da marcha processual e justifica a desatualização de dados pelo grande lapso temporal transcorrido - Desproporcional prejuízo pela extinção do processo após quase 10 anos que demanda preponderem os princípios da economia processual, efetividade e primazia das decisões de mérito – Sentença anulada – Apelante que, intimado, deverá fazer juntar aos autos, imediatamente, comprovantes atualizados de sua presente qualificação - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.